Tribunal: TJDFT
Processo: 0027300-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não haver nenhum vício no acórdão que autorize a oposição, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.